Tribunal: TJDFT
Processo: 0048786-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo no 0048786-18.2014.8.07.0001AP Embargante BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e MB ENGENHARIA SPE 030 S.A. Embargado ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER E JOAO DIONISIO XAVIER Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os Embargos de Declaração opostos por Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A. e MB Engenharia SPE 030 S.A. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora